Tribunal: TJES
Processo: 0016146-61.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016146-61.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016146-61.2014.8.08.0347

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do C
PC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (
STJ,
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

2. O espólio não pode figurar como parte passiva na execução fiscal quando o inventário já foi encerrado e os bens foram partilhados, pois a responsabilidade tributária transfere-se aos herdeiros, conforme o art. 131, II, do CTN.

3. A
substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir os herdeiros não é possível, pois a ilegitimidade passiva do executado implica a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC e a Súmula 392 do STJ.

4. - O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é cabível se o falecimento do devedor ocorrer após sua citação válida, o que não ocorreu na espécie, conforme jurisprudência do STJ.

5. - Nos termos do Tema 1.076 do STJ, é inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo ser observadas as faixas de escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

6. - No caso concreto, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa, devendo ser aplicados os percentuais mínimos das faixas estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, 24
de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016146-61.2014.8.08.0347

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais pátrios. Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Infere-se dos autos
que
a execução fiscal extinta objetivava a cobrança de crédito fiscal da Certidão de Dívida Ativa nº
974/2014
, no valor
histórico
de R$
35.716,17 (trinta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos) foi extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentadas pelos herdeiros do Espólio de José Moraes.

O

valor
atribuído à
causa,

R$ 35.716,17 (trinta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e dezessete centavos)
,

corresponde
ao
do título executivo,
descabe
ndo, pois,
a fixação da verba honorária por apreciação equitativa,
à

vista
d
a tese fixada n
o Tema
nº
1.076 do STJ.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

No caso, os honorários advocatícios devem ser com fundamento no proveito econômico e não sobre o valor da causa, ainda, que eventualmente o valor da causa atualizado corresponda ao valor do proveito econômico porque segundo o Tema nº 1.076, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, não havendo condenação sobre o valor do proveito econômico, não havendo possibilidade de mensuração do valor da causa e apenas quando os honorários fixados sobre o valor da causa forem muitos baixos devem ser fixados por equidade.

Explique-se que o Município de Vitória substituiu o polo passivo da execução fiscal que era movida contra José Moraes para o Espólio de José Moraes, contudo, o aludido Espólio de José Moraes estava extinto desde 1999 o que provocou a extinção da execução fiscal porque o Espólio apenas responde pelas dívidas do falecido e do espólio até a partilha de bens, quando a responsabilidade passará a ser dos herdeiros do falecido.

Como cediço, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber.

Nesta linha, encerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II).

Nesse contexto, não preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva fora ajuizada contra o espólio, quando deveria ter sido ajuizada em face dos herdeiros, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, na medida em que a ilegitimidade do executado implica extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do inc. VI do art. 485 do CPC.

A esse respeito, confira-se o teor da súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula nº 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Desse juízo, confira-se precedente do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DEMANDA EXECUTIVA AFORADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS HERDEIROS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Aforada demanda executiva contra devedor já falecido, há ilegitimidade ad causam passiva.

3. Encerrado o inventário de bens com que faleceu o de cujus, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (CTN, art. 131, II).

4. Não se podendo demandar o de cujus e nem o espólio, porque já efetuada a partilha de bens, a demanda fiscal deve ser aforada contra os herdeiros.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ - REsp 1673140/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

No mesmo sentido, confira-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. ILEGITIMIDADE PASSIVA ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA FINALIZADOS ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO parcialmente PROVIDO.

1) Encerrado o inventário de bens, remanesce a responsabilidade tributária pessoal dos herdeiros, segundo o quinhão herdado (art. 131, II, CTN).

2) Não preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva fora ajuizada contra o espólio, quando deveria ter sido ajuizada em face dos herdeiros, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, na medida em que a ilegitimidade do executado implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do inc. VI do art . 485 do CPC.

3) Igualmente não se faz possível o redirecionamento do executivo, porquanto este pressupõe o ajuizamento correto do feito.

4) Consoante o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos em Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, se vencida.

5) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de custas.”

(TJ-ES - APL: 00186856320158080347, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 06/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2018)

Anote-se, ainda que o
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1998759 SC 2022/0120317-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Logo, a extinção foi correta mas os honorários advocatícios fixados de forma equivocada.

Destaque-se, ainda, que segundo a Súmula nº 14 do STJ “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Todavia, o critério de fixação no caso deve considerar o valor do proveito econômico e não o valor da causa atualizado ainda que eventualmente ocorra correspondência entre eles, o que importa é que o dispositivo esteja correto fixando os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

Assim,
observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e Vitória
), a natureza da causa (
execução fiscal
), o trabalho realizado pelo
s advogados da apelada
(
elaboração d
e

exceção de pré-executividade
pugnando pela extinção da execução,
embargos de declaração contra a sentença
e
apelação
) e o tempo despendido (
execução fiscal ajuizada em
12/05/2014

e sentença prolatada em
2
7/06/2024
), os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor
do proveito econômico do executado.

P
or essas razões
,
dou provimento ao recurso e reformo em parte a sentença para fixar os honorários advocatícios
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC
sobre o valor
do proveito econômico do executado.

É como voto.

Des. Sub. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)